Tribunal: STF
Processo: HC 205225
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES ELEITORAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA: INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tarcísio Maciel Chaves de Mendonça e outros, em benefício de Thales Emílio Pimenta Modesto, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, pelo qual, em 2.7.2021, negado seguimento ao Habeas Corpus n. 0600232-22.2021.6.00.0000.
O caso
    2. O paciente foi denunciado, em 11.12.2020, pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, sessenta e nove vezes, em concurso formal, e pelo delito descrito no caput do art. 288 do Código Penal, em suposta associação criminosa com outros três investigados (fls. 48-54, e-doc. 2).
    Na mesma data, o juízo da 310ª Zona Eleitoral de Várzea da Palma/MG recebeu a denúncia, nos termos seguintes:
    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ofereceu denúncia contra THALES EMÍLIO PIMENTA MODESTO, pela prática, em tese, dos delitos do artigo 299, caput, do Código Eleitoral, por pelo menos 62 (sessenta e duas) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, c/c delito do artigo 288, caput, do Código Penal Brasileiro, sendo os delitos distintos praticados em concurso material (artigo 69 do Código Penal); JACKSON ROBERTO NONATO, pela prática, em tese, dos delitos do artigo 299, caput, do Código Eleitoral, por pelo menos 18 (dezoito) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, c/c delito do artigo 288, caput, do Código Penal Brasileiro, sendo os delitos distintos praticados em concurso material (artigo 69 do Código Penal); OLAVO CORRÊA DA SILVA JÚNIOR e HEBERT ADELINO SOARES AGUIAR, pela prática, em tese, do delito do artigo 299, caput, do Código Eleitoral, por indeterminadas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, c/c o delito do artigo 288, caput, do Código Penal Brasileiro, sendo os delitos distintos praticados em concurso material (artigo 69 do Código Penal). Nos termos do art. 13 da Resolução TSE nº 23.396/2013, esta ação penal observará os procedimentos previstos no Código Eleitoral, com a aplicação obrigatória dos artigos 395, 396, 396-A, 397 e 400 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.971/2008. Após esta fase, aplicar-se-ão os artigos 359 e seguintes do Código Eleitoral. 
    1.1 - REQUISITOS FORMAIS.
    Estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal: (1) o fato criminoso está devidamente descrito, o que possibilita a defesa do(a/s) réu(é/s) com amplitude; (2) o(a/s) denunciado(a/s) está(ão) suficientemente identificado(a/s), o que garante a exação do direcionamento da acusação; (3) a classificação dos fatos está feita corretamente, de acordo com a descrição da denúncia; e (4) o rol de testemunhas está inserido adequadamente na denúncia. 
    1.2 - LASTRO PARA A IMPUTAÇÃO. Os elementos colhidos no inquérito policial dão embasamento às afirmações feitas na denúncia.
    1.3 - É verdade que os invocados elementos não foram colhidos sob a égide do contraditório e não servirão para embasar a procedência das alegações deduzidas na denúncia, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. Entretanto, servem para embasar o juízo de admissibilidade da acusação, neste momento processual inicial, que não se presta ao exame da procedência ou não das alegações do Ministério Público.
    1.4 - Assim, estando comprovada a materialidade e sendo suficientes os indícios de autoria, havendo a existência, em tese, de crime capitulado no Código Penal e/ou na legislação extravagante, e presente justa causa para instauração da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA. (...)” (fls. 28-30, e-doc. 5).
    3. Contra o recebimento da denúncia, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0600061-05.2021.6.13.0000 no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, concedido em parte “para restringir a ação penal às condutas narradas como crimes de associação criminosa em face de todos os denunciados e de corrupção eleitoral por 11 (onze) vezes por parte de Thales Emílio Pimenta Modesto e por 1 (uma) vez a Hebert Adelino Soares Aguiar” (fls. 95-124, e-doc. 7). É a ementa: 
    “HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. O trancamento do processo por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida nas hipóteses de ausência de justa causa, inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, presente causa excludente de punibilidade ou inépcia da denúncia. 2. Associação criminosa. A denúncia se mostra razoável para indicar os elementos mínimos da associação com a finalidade de corrupção eleitoral. Inépcia da denúncia não caracterizada. 3. Corrupção eleitoral. É entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência que a peça acusatória deve conter a identificação de todos os beneficiados ou aliciados com o delito, sob pena de ser considerada inepta. No presente caso, a denúncia trouxe a necessária identificação de apenas 11 corruptores passivos dos 62 delitos descritos, sendo, portanto, inepta parcialmente. 4. Nulidade da decisão que recebeu a denúncia. Ausência de Fundamentação. Não merece prosperar a alegação de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ofensa ao art. 93, IX, da CF/88 e ao art. 315, § 2º, III, do CPP, quando esta se apresenta de modo conciso e fundamentado quanto aos motivos de seu convencimento. Ordem concedida parcialmente para restringir a ação penal às condutas narradas como crimes de associação criminosa em face de todos os denunciados e de corrupção eleitoral por 11 (onze) vezes por parte de Thales Emílio Pimenta Modesto e por 1(uma) vez a Hebert Adelino Soares Aguiar” (fls. 93-94, e-doc. 7). 
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0600232-22.2021.6.00.0000 no Tribunal Superior Eleitoral. Em 25.5.2021, o Relator, Ministro Mauro Campbell Marques, negou seguimento à impetração:
    “Habeas corpus criminal. Ação penal. Art. 299 do CE (corrupção eleitoral), c/c o art. 288 do CP (associação criminosa). Recebimento da denúncia pelo Juízo eleitoral. Suposto ato coator praticado pelo TRE/MG, que, em âmbito de habeas corpus, reconheceu a inépcia da denúncia em relação a imputações de corrupção eleitoral, deixando, contudo, incólume a imputação referente ao delito de associação criminosa. Alegado constrangimento ilegal. Não ocorrência. Demonstração, pela exordial acusatória, dos elementos mínimos necessários à caracterização do delito do art. 288 do CP. Observância dos requisitos formais do art. 41 do CPP e do § 2º do art. 357 do CE. Incidência do princípio in dubio pro societate. Necessidade de prosseguimento da instrução probatória para elucidação dos fatos e aferição da coautoria. Negado seguimento ao habeas corpus criminal” (fl. 157, e-doc. 7).
    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, desprovido pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2.7.2021.
    5. Neste habeas corpus, reitera-se a alegação de inépcia da inicial acusatória quanto à descrição do crime de associação criminosa (caput do art. 288 do Código Penal).
    Sustentam os impetrantes que a denúncia apresentada “não narra elementos exigidos pelos Tribunais Superiores para caracterizar o delito de associação criminosa e diferenciá[-lo] do concurso de pessoas” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Afirmam que não teria sido descrito o vínculo estável do paciente com os demais investigados nem a finalidade específica dos agentes, ”com detalhes que permitam o pleno exercício do direito de defesa” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Pretendem “a concessão da ordem para que seja rejeitada a denúncia em relação ao delito previsto no artigo 288 do CPB” (fl. 9, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante do acima exposto, REQUER-SE: 1- Em liminar a suspensão dos atos processuais. 2- No mérito, o trancamento da ação penal em relação ao delito de associação criminosa” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    7. O objeto específico e único do presente habeas corpus é a alegada inépcia da inicial acusatória apresentada pelo Ministério Público eleitoral contra o paciente que, se acolhida, impediria o regular prosseguimento do processo.
    Afirmam os impetrantes que não teriam sido descritas naquela peça as elementares típicas necessárias à caracterização do crime previsto no caput do art. 288 do Código Penal, a dificultar o pleno exercício do direito de defesa do paciente.
    8. A denúncia é peça técnica, devendo ser simples e objetiva. Nela se atribui a pessoa identificada a responsabilidade penal por fato determinado. Há de conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, com adequada indicação da conduta ilícita imputada ao acusado para propiciar-lhe o pleno exercício do direito de defesa (§ 2º do art. 357 do Código Eleitoral e art. 41 do Código de Processo Penal).
    Denúncia é proposta de demonstração de prática de fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e contradita e, como assentado na jurisprudência, somente pode ser rejeitada quando a) não houver indícios da ocorrência de crime; b) de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado; c) não houver pelo menos indícios de sua participação.
    Na espécie, extrai-se da inicial acusatória apresentada contra o paciente:
    “Consta do incluso Inquérito Policial que, durante o pleito eleitoral, neste município e comarca de Várzea da Palma/MG, os denunciados THALES EMÍLIO PIMENTA MODESTO, vereador candidato à reeleição em 2020, JACKSON ROBERTO NONATO, OLAVO CORRÊA DA SILVA JUNIOR e HEBERT ADELINO SOARES AGUIAR, vulgo “FACÃO”, todos de forma livre e consciente, associaram-se para o fim de cometer crimes de corrupção eleitoral. 
    Segundo se apurou, após o candidato a vereador Ivan Nunes de Azevedo ter revelado os bastidores de um verdadeiro esquema de compra de votos para vereador neste Município de Várzea da Palma/MG, houve a deflagração da Operação Voto de Cabresto, no curso da qual descobriu-se o funcionamento da associação criminosa formada pelo candidato a vereador THALES EMÍLIO e seus principais cabos eleitorais, os também denunciados JACKSON ROBERTO, OLAVO CORRÊA e HEBERT ADELINO, o “FACÃO”. 
    Com efeito, apurou-se que, durante o período eleitoral de 2020, o denunciado THALES EMÍLIO, visando a assegurar sua reeleição, em data não determinada, uniu-se aos demais denunciados, seus cabos eleitorais, e os orientou/autorizou a prometer e oferecer a diversos eleitores de Várzea da Palma, em espécie ou mediante transferências bancárias, dinheiro, dádivas e outras vantagens, como pagamento de abastecimentos de combustível, para que votassem nele, tendo organizado todo o esquema de compra de votos de acordo com a localidade de atuação cada um deles. 
    Apurou-se também que, como prova para a concretização do pagamento, o denunciado THALES EMÍLIO exigia dos eleitores, orientando que os demais denunciados também o fizesse, o envio de “filmagens” ou fotografias da urna eletrônica com sua imagem ou mesmo respostas a questionamentos de verificação (como a cor e as características da roupa que ele está trajado em sua foto na urna eletrônica), comprometendo, assim, a isonomia e lisura na concorrência do pleito eleitoral. 
    A atuação dos denunciados JACKSON ROBERTO, OLAVO e HEBERT consistiam na captação dos eleitores, realização de parte dos pagamentos e organização da lista dos que seriam beneficiados com a compra de votos, além da exigência de provas do voto por meio de filmagens” (fl. 48, e-doc. 2). 
    Diferente do alegado pelos impetrantes, não se depreende da denúncia a afirmada ilegalidade. Ali se contém a descrição da conduta típica, a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e todos os demais requisitos exigidos pelo § 2º do art. 357 do Código Eleitoral e pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
    Apontou-se na peça acusatória a suposta associação do paciente com os demais acusados para o fim de cometer, em tese, crimes de corrupção eleitoral, no período que antecedeu o pleito do ano de 2020. Foram individualizadas as condutas dos denunciados, indicando-se a suposta estabilidade da associação criminosa constituída, conforme narrado na denúncia, com a finalidade de angariar votos ao paciente. 
    9. A questão foi objeto de exame no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, assentando-se no voto condutor do Habeas Corpus n. 0600061-05.2021.6.13.0000:
    “O crime em questão prevê que ‘associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes’ enseja a condenação 1 a 3 anos de reclusão. 
    Portanto, é crime onde pelo menos três pessoas estão associadas, comprometidas, e convictas para especificamente praticar crimes. 
    Vamos ao que consta da denúncia: 
    ‘Em 14 de novembro, o denunciado THALES repassou aos denunciados OLAVO CORRÊA DA SILVA JUNIOR e HEBERT ADELINO SOARES AGUIAR, vulgo “FACÃO”, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que, em seu nome, oferecessem, prometessem e dessem dinheiro aos eleitores de Várzea da Palma, em troca de seus votos. Segundo restou apurado, na aludida data, THALES e seu “assessor” OLAVO trocaram vários áudios a respeito da captação ilícita de votos, tendo aquele informado sobre o repasse de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao denunciado HEBERT, destinados ao pagamento dos votos já angariados por OLAVO. Na ocasião, para garantir a efetividade da promessa de compra dos votos, THALES orientou OLAVO a exigir que os eleitores filmassem a urna. Em 15 de novembro de 2020, o denunciado THALES, agindo em unidade de desígnios e propósitos com o denunciado OLAVO, determinando-o e com seu auxílio, prometeu e deu dinheiro a eleitores de comunidade de Pedra de Santa, zona rural de Várzea da Palma, para deles obter voto. Segundo a investigação policial, durante a apuração eleitoral, OLAVO conversou com THALES a respeito dos votos obtidos na zona rural, momento em que este informou sobre o gasto de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) na compra de votos’. 
    Para o inesquecível Nelson Hungria: 
    ‘Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. 
    A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial’. 
    É um crime formal, não sendo necessária a participação direta dos associados nos crimes planejados. 
    Portanto, a denúncia se mostra razoável para indicar os elementos mínimos da associação com a finalidade de corrupção eleitoral. 
    Neste aspecto, não há falar em trancamento de ação penal quanto à referida imputação” (fls. 97-98, e-doc. 7). 
    Nessa mesma linha, o Ministro Mauro Campbell Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, negou seguimento ao Habeas Corpus n. 0600232-22.2021.6.00.0000, afastando os alegados vícios da denúncia:
    “(...) O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, só admissível se, de forma inequívoca, estiver comprovada, nos autos, a inépcia da denúncia, a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade (RHC nº 0600572-94/PE, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 20.11.2018, DJe de 4.12.2018), situações que não ocorrem na espécie. 
    No caso, os impetrantes alegam, em suma, que a peça acusatória é inepta, no que tange à imputação do delito de associação criminosa, e que o fato de o referido delito ser crime formal não tira do Ministério Público a obrigação de narrar o vínculo prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. 
    O delito em questão está descrito no art. 288 do CP, o qual transcrevo: (…)
    A denúncia, por sua vez, assim descreveu a referida conduta delituosa praticada pelo paciente e por outros corréus (ID 135526538, fl. 44): (…)
    Ora, se a denúncia assevera que o paciente se uniu a seus principais cabos eleitorais – corréus na ação penal – para, durante o período eleitoral, cometerem crimes de corrupção eleitoral, entende-se claro que a imputação formulada tem o condão de demonstrar o liame subjetivo dos participantes – com divisão de tarefas e papéis definidos –, bem como a estabilidade e a permanência de grupo formado por três ou mais pessoas, mostrando-se, portanto, nos dizeres do relator do habeas corpus no âmbito do TRE/MG, razoável a denúncia ‘[...] para indicar os elementos mínimos da associação com a finalidade de corrupção eleitoral’ (ID 135526538, fl. 90). 
    Ressalto, ademais, que, na linha da jurisprudência desta Corte Superior: 
    ‘[...] A inépcia da denúncia é afastada sempre que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixar, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto ilícito, reservando-se à fase instrutória a descrição da participação de cada um dos coautores’. (Precedentes: STF – HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 20.10.2015; STJ – HC nº 217.017/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 12.6.2013). [...] (AgR-RHC nº 162-20/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30.3.2017, DJe de 2.6.2017) 
    Assim, diferente do que defendem os impetrantes, não constato a inépcia da denúncia em relação ao crime de associação criminosa, tendo sido declinados os indícios de autoria e de materialidade do ilícito, os quais serão totalmente elucidados após a instrução processual, não sendo recomendável o trancamento da ação penal em sua etapa embrionária, regida pelo princípio do in dubio pro societate. 
    É dizer: a imputação descrita na denúncia em relação ao indigitado delito é suficiente para cumprir os requisitos formais do art. 41 do CPP e do § 2º do art. 357 do CE, visto que há a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime. 
    Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao habeas corpus criminal, ficando, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar. (...)” (fls. 157-161, e-doc. 7). 
    Essa decisão foi ratificada pelos demais Ministros daquele Tribunal Superior ao ser julgado, em 2.7.2021, o agravo regimental interposto pela defesa.
    10. Descritos na denúncia comportamentos típicos, factíveis e demonstrados os indícios de autoria e materialidade delitivas, como se tem no caso vertente, não há fundamento jurídico autorizador do trancamento da ação penal, como pretendido. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é que não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 181.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.631-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2020).
    “Embargos de declaração em habeas corpus. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Crime contra a ordem tributária. 3. Trancamento da Ação Penal. Carência de justa causa. 4. Inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. Não ocorrência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 5. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.337-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).2. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura da denúncia e das demais peças de informação que instruem o recurso, não se visualiza, de plano, a alegada inépcia da inicial acusatória.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 137.738-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.5.2018).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora